Tribunal: TJBA
Processo: 8039878-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039878-69.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE AYRTON FERNANDES XAVIER Advogado(s): JOAQUIM SILVA DANTAS NETO, GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA, LAISA DE ALMEIDA MENEZES APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):WANDERLEY ROMANO DONADEL ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em contrato de cartão de crédito, condenando o réu ao pagamento de R$ 66.124,79 (sessenta e seis mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos), acrescido de multa contratual, juros moratórios, correção monetária e honorários advocatícios. A parte apelante sustentou, em preliminar, a inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis e, no mérito, alegou abusividade de encargos e capitalização indevida de juros. O apelado impugnou a gratuidade de justiça e requereu o desprovimento do recurso. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolve: (i) o exame da preliminar de inépcia da inicial, por suposta ausência de documentos essenciais; (ii) a verificação de eventual abusividade na cobrança de encargos contratuais e na capitalização de juros; e (iii) a definição do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita, ante a ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 4. A preliminar de inépcia da inicial não prospera, pois a peça vestibular veio instruída com contrato, faturas e planilha de débito, documentos suficientes à análise da pretensão. 5. No mérito, as alegações de abusividade e capitalização indevida carecem de comprovação concreta. O apelante apresentou apenas argumentação genérica, insuficiente para afastar as cláusulas pactuadas. 6. Conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 381 e REsp 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos), é lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, não cabendo ao julgador reconhecê-la de ofício. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando ausente prova idônea a infirmar a declaração de hipossuficiência. 2. A petição inicial é apta quando instruída com elementos suficientes à análise da pretensão, ainda que o réu discorde de seu conteúdo. 3. Nos contratos de cartão de crédito, é permitida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, cabendo ao devedor demonstrar concretamente a alegada abusividade.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º; 355, I; 85, § 11; CDC, art. 6º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8039878-69.2023.8.05.0001, tendo como Apelante José Ayrton Fernandes Xavier e Apelado o Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator